Tribunal: TJDFT
Processo: 0013433-60.2014.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO INICIAL. CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA. DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS FÍSICOS. PRAZO NÃO ACRESCIDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de execução fiscal, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu o feito com fundamento no art. 924, inciso V, do CPC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir: (i) o marco inicial do prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, caput, da Lei n. 6.830/1980 (LEF); (ii) se a digitalização dos autos físicos suspende ou interrompe o prazo recursal; e (iii) se ocorreu a prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O marco inicial do prazo de suspensão da execução fiscal, previsto no art. 40, caput, da Lei n. 6.830/1980 (LEF), conforme o REsp n. 1.340.553/RS (Tema 566/STJ), é fixado na data da ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis ou do devedor, sendo esta circunstância suficiente para o início automático do prazo de suspensão de um ano, independentemente de decisão judicial formal.
4. Constatado que o apelante tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis pela primeira vez em 1o/7/2016, a partir de então deve ser iniciada a contagem do prazo de suspensão, sendo a tentativa frustrada via Bacenjud (atual Sisbajud) apta a configurar o marco inicial.
5. A digitalização dos autos físicos não configura, por si só, hipótese de suspensão ou interrupção de prazos processuais, tampouco de prazo prescricional ou decadencial, haja vista a inexistência de expressa previsão legal nesse sentido. Precedentes.
6. Transcorrido 1 (um) ano da ciência da parte exequente quanto à inexistência de bens penhoráveis, iniciou-se o prazo de 5 (cinco) anos relativo à prescrição intercorrente, o qual se findou sem que o exequente tenha logrado êxito na localização de bens passíveis de penhora. Consequentemente, estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, afigurando-se escorreita a r. sentença ao pronunciá-la.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.